Tribunal: CARF
Processo: 13841.000359/99-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cynthia Elena de Campos
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.000359/99-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-007.540 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IRMÃOS PEREIRA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1989
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Presentes os pressupostos regimentais disciplinados no art. 65, anexo II do
RICARF e verificada contradição entre a ementa e voto condutor do julgado, o
vício deve ser sanado por meio do acolhimento dos embargos de declaração.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. RESP No 1.112.524/DF.
Na atualização do indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de
inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais, denominados
de expurgos inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, conforme
entendimento do E STJ no REsp 1.112.524/DF, julgado na sistemática de
recurso repetitivo. Incidência do artigo 62, § 2o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte dos Embargos de Declaração e, na parte conhecida, acolhê-los para sanar a contradição
apontada, nos termos do voto da relatora.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.000359/99-31
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000359/99-31

Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e
Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração manejados pela Fazenda Nacional em
desfavor do Acórdão 3402-007.311, proferido em 17 de fevereiro de 2020, pelo qual este
Colegiado decidiu por dar provimento ao Recurso Voluntário da seguinte forma:
(i) por unanimidade de votos, para reconhecer a correção monetária nos
moldes previstos pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao
REsp no 1.112.524;
(ii) por maioria de votos, para reconhecer os comprovantes de
arrecadação originais na apuração dos créditos. Vencidos os Conselheiros
Maria Aparecida Martins de Paula, Pedro Sousa Bispo e Rodrigo Mineiro
Fernandes.
Conforme relatado em despacho de admissibilidade de fls. 1285-1288, a
Procuradoria da Fazenda Nacional alegou que há omissão/contradição na decisão embargada,
uma vez que:
- A contribuinte pleiteou a aplicação dos seguintes expurgos inflacionários, conforme
se depreende da planilha que foi então acostada: 42,72% em janeiro de 1989, 6,54% em
fevereiro de 1989, 43,04% em março de 1990, 44,80% em abril de 1990 e 2,49% em
maio de 1990. Porém, no voto condutor do acórdão embargado, determinou-se a
incidência de outros expurgos. O julgamento foi extra petita, daí a omissão;
- Existe contradição no acórdão embargado, quando se lê a ementa do julgado, na qual
os expurgos nela mencionados não estão em plena consonância com o excerto do voto
condutor em que os expurgos foram mencionados.
Com fundamento no art. 65, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015, foi dado seguimento parcial aos Embargos de Declaração para análise sobre a
arguição de contradição na ementa do acórdão embargado, encaminhando-se o processo com a
proposta de saneamento do vício apontado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do despacho de admissibilidade, o recurso é tempestivo, uma vez que
os autos foram encaminhados à PFN no dia 07/04/2020, com interposição dos Embargos em
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000359/99-31

11/05/2020, sendo observado o prazo de 5 (cinco) dias da sua ciência, em conformidade com o
que dispõe o § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF, combinado com o art. 5o, parágrafo único,
do Decreto no 70.235, de 1972, e o art. 7o, § 3o, da Portaria MF no 527, de 2010.
Todavia, não conheço do recurso quanto ao argumento de omissão em virtude de
julgamento extra petita, uma vez que, como bem observado na análise de admissibilidade,
conforme julgado através do REsp 1.112.524 – DF, a correção monetária é matéria de ordem
pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio não
caracteriza julgamento extra ou ultra petita, sendo prescindível o princípio da congruência entre o
pedido e a decisão judicial.
Ademais, cumpre observar que reanalisar a matéria aventada pela Embargante
quanto ao primeiro argumento, implicaria em rediscussão do litígio, o que não é permitido pela
via aclaratória, mas tão somente por meio de recurso à Câmara Superior, na forma regimental.
Portanto, conheço do recurso somente com relação à contradição apontada pela
Embargante, considerando o equívoco que resultou na divergência entre a ementa do julgado e os
fundamentos do voto condutor sobre os expurgos inflacionários.
2. Mérito
Como consignado no Acórdão embargado, o presente litígio decorre de questões
não analisadas por ocasião de anterior julgamento quanto ao direito creditório pleiteado pelo
Contribuinte, sobre os valores pagos indevidamente a título de contribuição ao Instituto
Brasileiro do Café – IBC, o qual foi reconhecido em razão de vício de inconstitucionalidade
originária.
Conforme relatado, através do v. Acórdão n° 3402-007.311, este Colegiado, por
unanimidade de votos, reconheceu a correção monetária nos moldes previstos pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento ao REsp no 1.112.524, nos termos do voto condutor desta
relatora.
Com relação à correção monetária, a Procuradoria da Fazenda Nacional
argumentou que, quando se lê a ementa do julgado, constata-se que os expurgos ali mencionados
não estão em plena consonância com o trecho transcrito no item 2 da decisão embargada.
Com razão a Embargante, uma vez que assim foi ementado o acórdão em
análise:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1989
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO A
MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF. Em conformidade com o princípio da verdade
material, comprovado nos autos o recolhimento de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais - DARF, confere-se ao contribuinte a restituição pleiteada.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
QUOTA
DE
CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE SOBRE A EXPORTAÇÃO DO CAFÉ. DL 2.295/86. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP No 1.112.524/DF. ARTIGO
62 DO ANEXO II DO RICARF.
Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000359/99-31

Na atualização de indébito tributário sobre a chamada quota de contribuição
incidente sobre a exportação do café, instituído pelo Decreto-lei No 2.295/86, a
correção monetária deve ser calculada pelo IPC, ressalvado o mês de janeiro/89 e,
a partir de janeiro/96, pelo (42,72%) a taxa SELIC. Precedentes no STJ. REsp no
1.112.524/DF, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, com aplicação do artigo
62, Anexo II do RICARF.
Recurso Voluntário Provido (sem destaque no texto original)
Observo que restou fundamentado no voto condutor da decisão embargada
sobre a aplicação da correção monetária, utilizando os índices de atualização decididos
através do REsp no 1.112.524/DF, submetido ao o rito dos recursos repetitivos, conforme
Ementa que novamente colaciono:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4o,
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza
julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da
congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp
895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009,
DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag
958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em
06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009;
AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg
no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em
02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e
460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir
independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com
as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar
que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal
pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de
matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e
51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da
função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função
social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação
de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e
pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o);
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000359/99-31

incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136);
preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros
legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-
4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior
e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que
se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices oficiais e os
expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de compensação/repetição de
indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário
em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986; (iii) OTN, de março de 1986 a
dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv)
IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês);
(v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do
mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de
1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de
1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de
1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR,
de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com
qualquer outro a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro
de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no
AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe
15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicam-se,
independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz não
incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, em se
tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde
que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos da
contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto no artigo 2.028, do
Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da lei anterior os prazos, quando
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver
transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.") (Precedente da
Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: RESP 1.002.932/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.112.524 – DF, Corte Especial,
Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30/09/2010)
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.540 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13841.000359/99-31

Igualmente foi abordado sobre o PARECER PGFN/CRJ/No 2601/2008, que
reconheceu a dispensa de contestação quando a incidência de expurgos inflacionários estiver em
consonância com os termos da Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561
do Conselho da Justiça Federal, assim consignados na decisão embargada:
a)
jan/89, IPC/IBGE, de 42,72% (em substituição ao BTN);
b)
fev/89, IPC/IBGE, de 10,14% (em substituição ao BTN);
c)
de mar/89 a fev/90, BTN;
d)
de mar/90 a fev/91, IPC/IBGE (em substituição ao BTN e ao INPC de fev/91);
e)
de mar/91 a nov/91, INPC;
f)
em dez/91, IPCA série especial (art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.383/91);
g)
de jan/92 até jan/96, utilizar a UFIR (Lei n. 8.383/91).
h)
a partir de jan/96, taxa SELIC e 1% na data do pagamento - art. 39, § 4o, da Lei n.
9.250, de 26.12.95.”
E, considerando o artigo 62 do Anexo II do RICARF, foi aplicada a correção
monetária nos moldes determinados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao REsp no
1.112.524.
Como observado em despacho de admissibilidade, a simples leitura da ementa e
do excerto em que a matéria é tratada já comprova o vício apontado nos aclaratórios, tornando
necessária a correção da ementa.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente os Embargos de Declaração e, na parte
conhecida, acolho para que conste no Acórdão no 3402-007.311 a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. RESP No 1.112.524/DF.
Na atualização do indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de
inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais, denominados
de expurgos inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, conforme
entendimento do E STJ no REsp 1.112.524/DF, julgado na sistemática de
recurso repetitivo. Incidência do artigo 62, § 2o do RICARF.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital